Tribunal: STF
Processo: HC 186782
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM). FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA, ARTE DENTÁRIA OU FARMACÊUTICA (ART. 282 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 9º, II, “E”, DO CPM, NA FORMA DO ART. 79, CAPUT, TAMBÉM DO CPM). COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.



    1. Competência da Justiça Militar da União para processar e julgar a denúncia ofertada contra o paciente, acusado da prática dos delitos de falsidade ideológica, de estelionato e de exercício ilegal da medicina porque, durante todo o tempo em que integrou as fileiras do Exército Brasileiro, apresentou-se como médico, sem ter concluído o curso de graduação em medicina e fazendo uso de registros no conselho de classe pertencentes a outros profissionais.



    2. A conduta de exercer ilegalmente a medicina no âmbito das Forças Armadas atinge, inegavelmente, não só o patrimônio material, como também a ordem administrativa militar, “traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo castrense (CF, art. 142)”. (mutatis mutandis: RHC 128.513 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/6/2016). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.